Tribunal: TJPA
Processo: 0802831-64.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802831-64.2024.8.14.0136

APELANTE: ANAILSON DE OLIVEIRA ARAUJO, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, ANAILSON DE OLIVEIRA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL, RECURSO ADESIVO E REMESSA NECESSÁRIA N. 0802831-64.2024.8.14.0136

ORIGEM: 1ª VARA CIVEL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE/APELADO: MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS

PROCURADOR:
CHARLOS CAÇADOR MELO

APELANTE/APELADO: ANAILSON DE OLIVEIRA ARAUJO

ADVOGADA:

JORDANIA REIS MELONIO - OAB PA33609-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO, RECURSO ADESIVO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. HORAS EXTRAS. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO E DA REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal visando ao recebimento de adicional de periculosidade, horas extras e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência que condenou o Município ao pagamento de 40 horas extras mensais, julgando improcedentes os demais pedidos. Apelação do autor sustentando o direito ao adicional de periculosidade e à indenização por danos morais. Recurso adesivo do Município impugnando a fixação genérica das horas extras. Remessa necessária em razão de condenação ilíquida contra ente público;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: saber se é devido o adicional de periculosidade a servidor estatutário municipal, diante de legislação local que remete à CLT; saber se o inadimplemento prolongado das verbas pleiteadas enseja dano moral indenizável; e saber se é válida a fixação genérica de 40 horas extras mensais ou se deve haver apuração em liquidação com base nos registros funcionais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de adicional de periculosidade a servidor estatutário depende de lei local específica, sendo vedado ao Judiciário estendê-lo com base apenas em normas federais, nos termos do art. 39, § 3º, da CF e da Súmula Vinculante 37 do STF;

4. A ausência de pagamento de horas extras, sem demonstração de abalo à honra ou à dignidade, não configura dano moral indenizável;

5. A condenação genérica ao pagamento de 40 horas extras mensais ofende os princípios da legalidade e da vinculação da despesa pública. O valor deve ser apurado em liquidação com base nos registros de ponto e escalas, limitando-se às horas efetivamente prestadas e não pagas;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida. Recurso adesivo parcialmente provido. Remessa necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento
: A concessão de adicional de periculosidade a servidor estatutário municipal exige lei local específica, sendo incabível a aplicação automática da CLT por remissão genérica; o inadimplemento de verba trabalhista, por si só, não configura dano moral se ausente repercussão concreta nos direitos da personalidade; e a condenação ao pagamento de horas extras deve ser limitada às efetivamente prestadas, a serem apuradas em liquidação de sentença mediante análise dos registros funcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 39, §3º; EC 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 85 e 496.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 37.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER da Apelação, do Recurso Adesivo e da Remessa Necessária, NEGAR PROVIMENTO à Apelação autor, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Adesivo e à Remessa Necessária
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANAILSON DE OLIVEIRA ARAÚJO,
Apelação Adesiva interposta pelo MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
e de Remessa Necessária em face de sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada contra o ente municipal, julgou o
pedido parcialmente procedente, condenando o réu ao pagamento de 40 (quarenta) horas extras mensais no período de 01/01/2019 a 30
/06/2023, julgando improcedentes os pedidos de adicional de periculosidade e danos morais (Id. 23272003).

O autor interpôs Apelação (Id. 23272006) sustentando que, por exercer a função de Agente de Serviços de Segurança Patrimonial em regime de plantão 24x48, faz jus ao adicional de periculosidade, com fundamento no art. 7º, XXIII, da CF, no art. 193 da CLT e no art. 189 da Lei Municipal nº 282/2012, que remete à legislação federal; que o próprio Município passou a pagar a verba a partir de julho de 2023, reconhecendo o direito, o que justificaria o pagamento retroativo desde 2019; que faz jus à indenização por danos morais em razão da omissão prolongada no pagamento das verbas, que teria atingido sua dignidade e equilíbrio psicológico.

O Município apresentou contrarrazões (Id. 23272010).

O Município interpôs Recurso Adesivo (Id. 23272011), insurgindo-se contra a condenação automática em 40 horas extras mensais, requerendo que a apuração ocorra em liquidação de sentença, mediante registros de ponto e escalas.

O autor apresentou contrarrazões ao Adesivo (Id 25258265).

O Ministério Público (Id. 27595526) se absteve de intervir no feito.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento de sessão ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
da Apelação, do Recurso Adesivo e da Remessa Necessária
e passo ao seu julgamento.

Da Apelação do autor

Não assiste razão ao apelante quanto ao pedido de adicional de periculosidade. O art. 39, § 3º da Constituição Federal condiciona a extensão das vantagens do art. 7º aos servidores estatutários à existência de regulamentação local específica. A mera remissão à CLT e à NR-16, bem como ao art. 189 da Lei Municipal nº 282/2012, não supre a exigência de ato normativo que defina objetivamente as atividades perigosas e os graus de risco. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a concessão judicial do adicional, sem lei específica, afronta o princípio da legalidade. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO ACENTUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
1. A concessão de adicional de periculosidade a servidor estatutário municipal exige regulamentação específica do ente federado, não sendo suficiente a previsão genérica em lei local nem o reconhecimento administrativo posterior, ante o disposto no art. 39, § 3º, da CF/1988 e o princípio da legalidade.

2.
A ausência de norma regulamentadora municipal que defina objetivamente as atividades perigosas e os critérios de graduação da periculosidade inviabiliza o reconhecimento judicial do direito ao adicional.

3. A mera inadimplência de horas extras, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de violação a direitos da personalidade, o que não restou comprovado nos autos.

4. A condenação ao pagamento de horas extras deve observar os registros efetivos de ponto e escalas de serviço, devendo a apuração ocorrer em sede de liquidação, para que se respeitem os princípios da legalidade e da vinculação da despesa pública aos atos administrativos regularmente formalizados.

(...)
(TJPA, Apelação nº 0002723-46.2016.8.14.0040, Rel. Des.ª ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, j. 12/04/2021 – grifei)

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, igualmente não procede. Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER,
Traité de la responsabilité civile
, Vol. II, n. 525).

Considerando as peculiaridades do caso, o inadimplemento remuneratório, por si só, não caracteriza lesão a direito da personalidade. Ausente prova de repercussão concreta sobre a honra, imagem ou dignidade do servidor, correta a improcedência do pedido.

Do Recurso Adesivo do Município

No que se refere ao recurso adesivo, assiste-lhe parcial razão. Ainda que se reconheça que o regime de trabalho 24x48 resulta em jornada média de 240 horas mensais, não é possível presumir, de forma automática, que em todos os meses houve sobrelabor integral, sem afastamentos, férias ou licenças. A condenação em valor fixo de 40 horas extras mensais afronta o princípio da legalidade e da vinculação da despesa pública.

Assim, embora se mantenha o direito às horas extras, o valor devido deverá ser apurado em liquidação de sentença, com base em contracheques, folhas de ponto e escalas, de modo a contemplar apenas as horas efetivamente prestadas e não remuneradas.

Isto posto,
C
ONHEÇO DA APELAÇÃO DE ANAILSON DE OLIVEIRA ARAÚJO, DO RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS E DA REMESSA NECESSÁRIA E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO E À REMESSA NECESSÁRIA,
para determinar que o pagamento retroativo das horas extras se limite às efetivamente prestadas, a serem apuradas em liquidação na fase de cumprimento, mediante registros de ponto e escalas.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor, em razão do não provimento de seu recurso, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
, mantida a distribuição proporcional da sucumbência, com a suspensão da exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 10/10/2025